Tribunal: CARF
Processo: 13888.901857/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901857/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
DRESSER-RAND DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DIPJ. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. ERRO DE FATO.
Comprovado o mero erro de fato no preenchimento das declarações
apresentadas deve ser reconhecido o direito creditório e homologadas as
compensações declaradas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.438, de 18 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13888.901858/2017-53, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901857/2017-17
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901857/2017-17

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi lavrado Despacho Decisório (DD) que considerou Declaração de Compensação (DComp)
que apontava origem de direito creditório em pagamento indevido ou a maior não homologada.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
requer, em síntese:

Como se verifica da DIPJ, parte do imposto de renda devido foi recolhido aos
cofres públicos por meio de DARF parte por retenção na fonte.

Por outro lado, a terceira parte dos valores devidos de foram compensados:

A compensação em debate e as acima especificadas sutilizaram parte de créditos
decorrentes de IRPJ e CSLL para pagamento dos débitos de IRPJ e CSLL.

No entanto, a Autoridade Fiscal entendeu pela inexistência de crédito tributário na
medida em que o valor recolhido por meio de DARF teria sido utilizado para pagamento do
crédito tributário declarado para a apuração no mesmo ano.

Ocorre que os recolhimentos efetuados representaram crédito a favor da
Recorrente após a apuração anual e compensações realizadas, como se verifica das planilhas
relacionadas. De modo que o valor indicado na DComp em discussão como crédito, para
pagamento dos débitos de IRPJ e CSLL, é efetivamente imposto indevido apto a compensação
em voga.

Embora o Contribuinte tenha deixado de entregar algumas DCTF com valores
corretos, as DARF acima descriminadas foram recolhidas, assim como as retenções indicadas
foram feitas, de tal sorte que o crédito em debate é válido e foi pago indevidamente, cabendo sua
utilização para fins de compensação.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que teve por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, alega que que de acordo com o princípio da verdade material o julgador deve
valorar as provas a ele apresentadas livremente, sempre buscando a verdade material dos fatos.
Ademais, argumenta também que cabe sim ao contribuinte a comprovação de suas alegações,
mas ao Fisco cabe a determinação do lançamento tanto quanto a desconstituição das provas
apresentadas, sendo que a DRJ não fundamentou o motivo de não ter aceito as informações
constantes na DIPJ e nas DCTFs.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
em Resolução que converteu o julgamento em diligência junto à Unidade de origem.

Em resposta, a Autoridade Fiscal elaborou “Informação Fiscal” (IF), de que se
deu ciência à Interessada. Esta, por seu turno, ofereceu resposta à IF.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901857/2017-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 169 e 172), pelo que dele se
conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO

Sobredita Resolução teve sua decisão vazada nos seguintes
termos:
“Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a
fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) verificar os recolhimentos de IRPJ do ano calendário de 2013
cruzando com os valores de IRPJ devido informados na DIPJ do
mesmo período, calculando o valor de IRPJ devido em meses
anteriores para cada mês na qual o contribuinte optou pelo
balancete de suspensão e redução;
(ii) incluir juntamente com os valores recolhidos os valores
compensados e os deduzidos com IRRF;
(iii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações
ora solicitadas, bem como, se em razão das verificações solicitadas
nos itens ‘i’ e ‘ii’ desta diligência houver reconhecimento de
crédito disponível adicional ao contribuinte, reelabore novo
demonstrativo apontando o novo saldo de crédito disponível”.

A IF foi elaborada nos seguintes termos:
“5. A Resolução determina que a DIPJ, uma vez que não foi
contestada pela autoridade fiscal, deve ser utilizada para
comprovar o direito creditório do contribuinte, conforme se
verifica no seguinte trecho: ‘A autoridade fiscal tem 5 anos para
glosar tais informações, caso não glose, as informações contidas
nesta declaração são consideradas verdadeiras. Diante disso, como
no caso em questão, a autoridade fiscal não questionou a
veracidade das informações prestadas na DIPJ, tal documento deve
ser usado para comprovar o direito creditório do contribuinte’.
6. Partindo-se dessa premissa, passa-se ao atendimento dos
pontos solicitados.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901857/2017-17

(...)
16. Antes, porém, do encerramento dos trabalhos, entende-se
cabível tecer alguns comentários a respeito da DCTF.
17. A interessada alegou em sua manifestação de inconformidade à
DRJ, apresentada em 08/06/2017, o seguinte: ‘Muito embora no
ano de 2013 a Recorrente tenha deixado de entregar algumas DCTF
com valores corretos, as DARF acima descriminadas foram
recolhidas, assim como as retenções indicadas foram feitas, de tal
sorte que o crédito em debate é válido e foi pago indevidamente,
cabendo sua utilização para fins de compensação’.
18. Ao Recurso Voluntário, protocolado em 11/09/2018, o
seguinte: ‘...a Recorrente juntou aos autos as competentes
Declarações de Tributos – DCTF, bem como a DIPJ do ano-
calendário de 2013 e DARFs correspondentes as quais,
conjuntamente, demonstram que o valor recolhido em 29/10/2013
foi indevido e passível de compensação’.
19. Ou seja, no Recurso Voluntário a empresa afirma que a
DCTF aliada à DIPJ se prestariam a comprovar seu direito
creditório embora tenha dito na manifestação à DRJ que deixou
de entregar algumas DCTF com valores corretos.
20. Nesse contexto, verificou-se que a empresa, antes da emissão
do Despacho Decisório que negou seu crédito, foi cientificada, em
26/01/2017, pela RFB, a respeito de divergências em sua
declaração. Por meio de um documento denominado ‘Análise
Preliminar do Direito Creditório’, a contribuinte foi comunicada de
que o pagamento utilizado na compensação estava alocado a
débito declarado em DCTF.
21. Observa-se, pelo item 2.4 do recorte acima, que a RFB já se
antecipava à emissão da Decisão, cientificando a contribuinte de
que, mantidas as declarações como estavam, seu crédito seria
negado integralmente, abrindo-lhe a oportunidade de sanar
informações/declarações equivocadas. Todavia, uma vez que as
declarações não foram alteradas, como se verá a seguir, em
02/05/2017, o Despacho Decisório foi emitido.
22. Para o período de apuração SET/2013, foram apresentadas
três DCTF, uma original e duas retificadoras. A Figura adiante
resume as informações prestadas nessas declarações: [...]
23. Como se vê, em todas as DCTF entregues, a empresa sempre
informou possuir um débito de IRPJ, para o mês de SET/2013,
no valor de R$ 720.848,97, situação que permanece até os dias
atuais.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901857/2017-17

24. E, embora alertada antes da emissão do Despacho Decisório e
tendo confirmado, na manifestação de inconformidade, de que
havia entregue algumas DCTF com valores não corretos, nada foi
abordado do porquê a declaração não foi corrigida, visando
refletir a apuração já informada na DIPJ.
25. A IN RFB no 1.599/2015, que dispõe sobre a DCTF, esclarece
no § 5o do seu art. 9o que o direito do sujeito passivo de pleitear a
retificação da declaração extingue-se em 5 (cinco) anos contados a
partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se
refere a declaração. Ou seja, mesmo à época do protocolo do
Recurso Voluntário ao CARF, a contribuinte ainda dispunha de
prazo para corrigir suas informações. A simples retificação da
DCTF, antes da emissão do Despacho Decisório, poderia ter
evitado uma decisão denegatória e todo o trâmite do contencioso.
26. Diante de todo o exposto, feitas essas observações, e tendo por
premissa, como determinou a resolução do CARF, que as
informações prestadas na DIPJ devem balizar a análise do direito
creditório, não tendo sido identificado nenhum direito creditório
adicional, encerram-se os trabalhos desta diligência, confirmando-
se que os pagamentos, compensações e retenções informados na
DIPJ estão validados, bem como os cálculos que culminaram nos
valores informados na Ficha 11 da mesma.
27. A cópia da DIPJ retificadora e dos débitos nas DCTF, do
documento de análise preliminar e os comprovantes de
pagamentos e as Declarações de Compensação listados nas
Tabelas 5 e 6 seguem anexados às fls. 2360 a 2489” (grifos e
negritos conjuntos do original; grifos do original; negritou-se).

Corroborando a Autoridade Fiscal, o Contribuinte se
manifestou nestes termos:
“(...)
3. O Sr. Auditor Fiscal ao produzir o relatório solicitado teceu
linhas e mais linhas para pormenorizar sua análise com relação
aos documentos fiscais entregues pelo contribuinte e de forma
correta concluiu que as DCTFs entregues referentes ao período, de
fato não identificam o crédito pretendido.
4. E a ausência de identificação se vislumbra seja na DCTF
original, seja na DCTF retificadora, uma vez que os valores de
IRPJ declarados permanecem inalterados: [...]
5. E de fato a ausência de alteração ocorreu em decorrência de
erro do contribuinte, o qual apenas foi sanado quando da
transmissão da DIPJ retificadora”.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901857/2017-17

Pelo exposto, tendo a Autoridade Fiscal adotado por
premissa, face à determinação contida em diligência exarada por este
Colegiado, a comparação dos recolhimentos de IRPJ com os valores
devidos informados na DIPJ, calculando o valor do tributo devido em
meses anteriores para cada mês no qual o Contribuinte optou pelo
balancete de suspensão e redução, incluindo os valores recolhidos, os
valores compensados e os deduzidos com IRRF, não se atendo à ausência
de retificação de DCTF – declaração esta a qual não se refere a decisão
que ordenou o retorno dos autos à Origem, como visto –, reconhece-se a
correção dos cálculos efetivados pela Interessada e, de conseguinte, seu
direito creditório.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 2543
DF CARF MF
Original